Tribunal: TJSP
Processo: 1000583-76.2024.8.26.0373
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO – FRANQUIA – RESCISÃO DE CONTRATO – Sentença de parcial procedência – MÉRITO – Provas que não favorecem as alegações iniciais – Sentença de acerto confirmada – Sentença mantida – Honorários recursais – Majoração (CPC, art. 85, §11) – Percentual majorado – Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.